Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVO TORPE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais em situação de violência doméstica e pelo motivo torpe, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor mormente quando confirmada por outras provas coligidas os autos.
3. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas de forma integral na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.